Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-16.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS. JUNTADA NO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO. CAUSALIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse envolvendo imóvel rural. A autora alegou ser legítima possuidora desde 2012, tendo sido esbulhada pelo réu em junho de 2022. O réu sustentou ter adquirido a posse verbalmente em 2021, alegou posse justa e de boa-fé, e pleiteou, subsidiariamente, indenização por benfeitorias. A sentença julgou procedente o pedido, deferiu a reintegração de posse, indeferiu a indenização por benfeitorias e revogou a gratuidade de justiça concedida ao réu.
II. Questão em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) definir a admissibilidade da juntada de documentos apenas na fase recursal; (ii) verificar a ocorrência de inovação recursal nas razões de apelação; (iii) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao réu/apelante; (iv) analisar se foi correto o deferimento da reintegração da autora/apelada na posse do imóvel; (v) determinar se foi irregular a concessão de liminar possessória em ação de posse velha; (vi) verificar a existência de direito à indenização por benfeitorias; (vii) definir a correta imputação da causalidade e dos ônus sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Os documentos apresentados apenas na fase recursal não devem ser conhecidos, pois não se referem a fatos supervenientes nem demonstram a impossibilidade de apresentação anterior (CPC 435).
4. Não se conhece da alegação de que a área ocupada pelo réu seria diversa da reivindicada pela autora, por se tratar de tese inédita apresentada apenas em sede de apelação, o que configura inovação recursal e é vedado.
5. A gratuidade de justiça deve ser restabelecida ao réu/apelante, pois sua alegação de hipossuficiência goza de presunção legal e não foi infirmada por provas nos autos, além de ter sido assistido pela Defensoria Pública até as alegações finais.
6. A reintegração de posse foi corretamente deferida, diante da comprovação da posse legítima da autora, da prática de esbulho pelo réu e da ausência de boa-fé desse.
7. É válida a concessão de tutela provisória de reintegração de posse na sentença, ainda que se trate de ação possessória de força velha, pois não há impedimento legal à sua concessão após o contraditório.
8. O pedido de indenização não deve ser acolhido, uma vez que o réu/apelante não discriminou as benfeitorias realizadas, não provou que são necessárias, nem indicou o seu valor.
9. A causalidade deve ser corretamente imputada ao réu/apelante, que deu causa à propositura da demanda ao praticar o esbulho possessório, devendo arcar com as custas e os honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
10. Conheceu-se parcialmente do apelo do réu e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 85 99 §§ 3 4 300 558 561 562; CPC/1973 273; CC 1200 1201 1220.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937054, 0709546-73.2022.8.07.0009, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024; TJDFT, Acórdão 1859390, 0700590-32.2022.8.07.0021, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024; TJDFT, Acórdão 1869750, 0700018-11.2019.8.07.0012, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 21/06/2024; TJDFT, Acórdão 1865367, 0742718-64.2021.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024; TJDFT, Acórdão 1828672, 0707579-02.2022.8.07.0006, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.677/AM, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a REGIÃO), Quarta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 16/2/2018.